Tribunal: STF
Processo: Rcl 91220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Los Grandes eSports e Entretenimento Ltda. contra decisão do Juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo ATOrd 1001349-04.2025.5.02.0086, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que: 

[...] A decisão reclamada, proferida pela MM. Juíza do Trabalho da 86ª Vara do  Trabalho de São Paulo/SP, ao indeferir o pedido de sobrestamento e manter a  realização de audiência, afronta diretamente a autoridade da decisão desta Corte, que  determinou a paralisação da tramitação de processos que tratem da licitude da  contratação por pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e da alegação de fraude à  relação de emprego.  
Não se trata de insurgência contra interpretação de tese fixada ou de mera  divergência hermenêutica, mas de descumprimento objetivo de determinação  expressa de suspensão nacional  (doc. 1, p. 2). 

Argumenta:

[...] A presente controvérsia tem origem na Reclamação Trabalhista nº  1001349-04.2025.5.02.0086, em trâmite perante a 86ª Vara do Trabalho de São  Paulo/SP, na qual o reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício  decorrente de contrato formalizado como prestação de serviços de natureza civil.  
Ressalte-se que o próprio reclamante juntou aos autos trabalhistas contrato de  prestação de serviços de natureza civil firmado entre as partes (Doc. 3fe0d05), o que  demonstra que a controvérsia instaurada na origem versa exatamente sobre a licitude  da contratação civil e a alegação de fraude à relação de emprego, objeto direto do  Tema 1.389 da repercussão geral. 
 A matéria discutida nos autos coincide com a controvérsia submetida ao  regime da repercussão geral no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389). (Doc. 1, p. 3).

 Ao final, requer:

o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional,  para cassar as decisões proferidas pelo Juízo reclamado que indeferiram o  sobrestamento do feito e determinar a suspensão imediata do processo de origem  até o julgamento definitivo do Tema 1.389 (ARE nº 1.532.603). (Doc. 1, p. 11).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Observo que o objeto da impugnação é o ato do Juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que anteriormente decidiu:

Vistos e etc. 
Independentemente do que vier a ser definido sobre competência e ônus da prova, será  feita a instrução no uso do poder do Juízo geral de cautela de produção de provas. 
Ademais, o controle de constitucionalidade permanece também difuso e que esta magistrada apenas está seguindo previsão expressa constitucional no art 114, I, da CF que desde a EC 45 elasteceu a competência desta Especializada a relação de TRABALHO, não havendo qualquer dúvida de que cabe a esta justiça avaliar se há alegação de fraude, conforme art 9ºda CLT e se o pedido  e´de vínculo de EMPREGO. 
Também é bom lembrar que é direito FUNDAMENTAL o não retrocesso e ainda não há declaração de inconstitucionalidade do art. 114, I, da CF. 
Assim, não há impedimento do prosseguimento deste processo em particular, notadamente porque não há contrato entre pessoas jurídicas formalizado (doc. 5, p. 23).

Reiterado o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.389 RG, o Juízo reclamado decidiu em 19/2/2026:

Vistos.... Id  0b42eb7  - Nada a deferir.
Esta magistrada entende que há de se oportunizar a prova e se decidir por eventual suspensão posteriormente. 
Audiência mantida. Aguarde-se (doc. 5, p. 32).

A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 

É certo que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços.

Porém, no caso concreto, observo que o Juízo reclamado manteve a audiência anteriormente marcada e consignou que o pedido de suspensão será decidido após a disponibilização da prova (doc. 5, p. 32). 

Constato, assim, que o pedido de suspensão do processo na origem será analisado no momento indicado.

Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 RG, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

A improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir na realização da audiência ou de atos instrutórios em desobediência à suspensão determinada no Tema 1.389 de RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator